Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724763-86.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROSIANE GUEDES MARQUES DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra a r. decisao exarada no ID 37795790, pela qual esta Relatoria, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Nas razões ofertadas no ID 38275731, o agravante afirma que estaria configurada a urgência na apreciação da pretensão recursal, circunstância que justificaria a interposição do agravo de instrumento. Pugna, assim, pela reconsideração da r. decisão recorrida ou pela submissão do recurso ao exame do egrégio Colegiado. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 39491198). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0701635-44.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão, tendo em vista que o veículo objeto da ação não se encontra em poder da parte ré. Em consulta aos autos do processo originário, é possível verificar que, após a interposição do agravo interno ora em apreço, a agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (ID 134671719). Consoante a r. decisão exarada no ID 135030933 do processo originário, foi deferida a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, já tendo sido, inclusive, expedido mandado de citação. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, torna prejudicada a análise do agravo interno interposto, uma vez que o recurso tem por objeto a admissibilidade de agravo de instrumento no qual a pretensão envolve o deferimento de consulta de endereço para fins de localização do veículo alienado fiduciariamente e a consequente expedição de mandado de busca e apreensão do bem, independente da comprovação de sua exata localização. Com efeito, não mais se observa, neste momento, qualquer utilidade na tutela recursal vindicada no agravo interno, porquanto, ainda que fosse admitido o processamento do agravo de instrumento, não mais seria possível o acolhimento da pretensão nele deduzida, por circunstância superveniente à sua interposição, consubstanciada na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, em decorrência da manifesta perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 às 14:59:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora